Tribunal: STF
Processo: AI 776875
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   

1.	Os embargos de declaração não constituem meio processual 
   cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes 
   efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar.
3.	Embargos de declaração rejeitados.